Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-09.2022.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PENA EM CONCRETO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000075-09.2022.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000095-43.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 04/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PENA EM CONCRETO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Valdinei da Silva Ferreira e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Valdinei da Silva Ferreira Público contra a decisão que indeferiu o pedido de remessa de ofício ao administrador do aplicativo WhatsApp, “visando ao fornecimento da data de criação da conta pertencente ao acusado, vinculada ao n. (31) 99999-1344” e que deixou de acolher o pedido de reconhecimento da prescrição. Informa o recorrente que a Cb PM Maita Sousa Ribeiro ofereceu, perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Unaí, queixa-crime contra si, acusando-o da prática dos crimes de difamação e injúria com causa especial de aumento de pena, previstos nos artigos 139 e 140, ambos combinados com o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal. Disse o recorrente que a militar mencionada alegou que ele teria divulgado fotos e vídeos íntimos daquela na internet. Após o recebimento da queixa-crime, em 27/05/2019, e de oferecimento de resposta à acusação, em decisão proferida no dia 10/09/2019, o juízo da Comarca de Unaí acolheu a preliminar de incompetência da Justiça comum e remeteu os autos para Justiça Militar, tendo em vista que ambos envolvidos são militares da ativa. A ação penal foi inicialmente distribuída à 3ª AJME sob o n. 2001260-87.2019.9.13.0003, e, após ser certificada a sua correlação com o processo n. 0001537.11.2017.9.13.0003, a representante do Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Público requereu a extinção do feito por tratar de fatos supostamente idênticos aos analisados na ação já arquivada. O juiz de direito indeferiu o pedido de arquivamento da ação, uma vez que, sendo uma ação penal privada, o Ministério Público não teria legitimidade. Inconformada com a aludida decisão, a representante do Ministério Público interpôs correição parcial, a qual foi provida e determinou que o Ministério Público integrasse o polo ativo da relação processual penal. Em virtude da prevenção, os autos foram encaminhados para a 3ª AJME, tendo, novamente, o Ministério Público requerido o arquivamento do processo. Após a remessa dos autos para o Procurador-Geral de Justiça, foi designado outro Promotor de Justiça, que, por fim, promoveu o “aditamento ao pedido formulado pela querelante”, incluindo a prática dos crimes previstos nos artigos 215 e 216, combinados com o artigo 218, inciso IV (2ª parte), todos do Código Penal Militar. Após o sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça, a defesa do réu arguiu a preliminar de prescrição da pretensão com relação ao crime de injúria (evento 226 dos Autos n. 2001260-87.2019.9.13.0003 de 1ª instância). O Conselho declarou a extinção da punibilidade quanto ao artigo 216 do Código Penal Militar, permanecendo a ação que imputou ao recorrente a prática do crime de difamação, previsto no artigo 215 do Código Penal Militar. Diante da renúncia do advogado aos poderes conferidos pelo recorrente, a Defensora Pública constituída passou a atuar no feito em seu favor. Momentos antes do início da audiência ocorrida no dia 15/12/2021, a defesa arguiu, por meio de mensagem enviada no chat da ferramenta Zoom, a prescrição da pretensão punitiva também em relação ao crime de difamação. O ora recorrente constituiu novo advogado, que, em 12/01/2022, requereu, entre outras diligências, que se oficiasse ao aplicativo WhatsApp visando ao fornecimento da data de criação da conta pertencente ao acusado, vinculada ao n. (31) 99999-1344. O Conselho Especial de Justiça, por maioria de votos, em 27/01/2022, indeferiu o pedido de remessa de ofício, e, na mesma oportunidade, deixou de acolher a alegação de prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de difamação. Não houve o juízo de retratação da decisão proferida e, assim, foi interposto o presente recurso “em razão do indeferimento em audiência, realizada no dia 27/01/2022, do reconhecimento da prescrição da pena em concreto”. Argumenta o recorrente que “o recebimento da queixa crime por juízo incompetente é ato completamente nulo que não se convalida sob qualquer hipótese”, que o fato teria ocorrido em 20/10/2016, enquanto a queixa-crime teria sido recebida apenas em 03/05/2021. Disse o recorrente que não houve o reconhecimento tácito da queixa-crime e que já teria transcorrido prazo superior ao previsto no art. 105, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inciso VI, do CPM e que, portanto, a declaração da prescrição é medida que se impõe. Por fim, disse o recorrente que não há qualquer indício de sua participação na divulgação das imagens e que sequer as possuía. Com tais argumentos, pretende o recorrente seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do parágrafo único do art. 516 do CPPM, bem como que dele se conheça e a ele seja dado provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de difamação, bem como se oficie à operadora Telecon Personal, para que entregue a bilhetagem do número +595 97382-333. Intimado, o recorrido apresentou as suas contrarrazões ao recurso interposto, requerendo seja o recurso desprovido. Aduziu o Ministério Público que não se trata de hipótese de concessão de efeito suspensivo e que “a matéria relacionada à prescrição encontra-se preclusa no presente feito, pelo que o recurso não deve ser conhecido quanto a esse pedido.”, pois “o tema prescrição não é novo nos presentes autos, já tendo sido decidido e, da decisão, não foi manejado recurso adequado, ocorrendo a preclusão temporal.”. Alegou o recorrido que restou decidido, na Correição Parcial 2001260-87.2019.9.13.0003, que tramitou neste TJMMG, que houve o recebimento tácito/implícito da ação penal na data de 30/05/2020. Disse o Ministério Público que, portanto, esta data citada deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 125, § 5º, I, do CPM. Argumentou que, desde a data dos fatos, em 20/10/2016, e o recebimento “implícito” da denúncia, em 30/05/2020, não houve o transcurso de mais de quatro anos e, por isso, não ocorreu a prescrição. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 9, pugnando pelo não conhecimento do recurso na parte que versa sobre o indeferimento de diligência, uma vez que tal hipótese não se encontra enumerada no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Disse, também, que não há previsão legal para o efeito suspensivo no presente recurso. No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição, a Procuradora de Justiça pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que o recebimento da acusação se deu em 30/05/2020 e esta data foi utilizada para a decretação da extinção da punibilidade em relação ao crime de injúria. O presente recurso foi recebido apenas na parte que versa sobre o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o indeferimento de diligência não é passível de reforma por meio de recurso em sentido estrito. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido, conforme decisão constante no evento 11, uma vez que em desacordo com as hipóteses legais previstas no art. 516 do CPPM. É o breve relato do processado. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso, na parte da qual se conheceu, não deve ser provido, tendo em vista a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. O recorrente pretende seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de difamação (art. 215 do CPM). Para tal crime, é cominada a pena máxima de 1 (um) ano e, de acordo com o § 5º, I, do art. 125 do CPM, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos. Conforme restou decidido na Correição Parcial 2001260-87.2019.9.13.0003 que tramitou neste TJMMG, houve o recebimento implícito da acusação pelo magistrado, ao determinar a formação do Conselho de Sentença, na data de 30/05/2020. Portanto, não se verifica a ocorrência do transcurso de mais de quatro anos entre as causas interruptivas da contagem do prazo prescricional. Cabe destacar que o recorrente requereu “o reconhecimento da prescrição da pena em concreto”. Entretanto, o próprio recorrente esclarece em suas razões recursais que “O processo encontra-se em fase de instrução, sendo colhidas as declarações da vítima, oitiva de testemunhas de defesa, pendendo, ainda, o interrogatório do acusado e a realização de diligencias requeridas por petição e durante a audiência”. Dessa forma, verifica-se que sequer houve a aplicação de pena, uma vez que o processo ainda se encontra na fase de instrução. Portanto, o pedido de reconhecimento da prescrição considerando a pena concretamente aplicada se mostra impossível. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão recorrida. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator